Tribunal: TJBA
Processo: 8038230-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038230-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JANETE DA PAIXAO LOPES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DO BANCO ORIGINÁRIO PARA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO APURADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PARCELAS. SALDO DEVEDOR QUITADO COM BASE EM ENCARGOS ABUSIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE ANTE O PAGAMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que decorre de ação revisional transitada em julgado, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do banco apenas para a obrigação de fazer (reajuste de parcelas futuras), em razão da portabilidade, mas manteve sua responsabilidade pela restituição de indébito sobre todas as 72 parcelas do contrato, com atualização monetária desde os desembolsos, juros de mora a partir da citação, e imposição de multa e honorários sobre o saldo remanescente não pago integralmente no prazo legal.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade do Banco Pan S.A. para responder pela restituição dos valores pagos após a portabilidade do contrato, a correção da incidência de juros de mora a partir da citação e a legalidade da imposição da multa e dos honorários advocatícios nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A portabilidade do crédito não exonera a instituição financeira originária da responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente auferidos em decorrência de cláusulas contratuais abusivas.

A quitação antecipada do saldo devedor, em razão da portabilidade, foi realizada com base em contrato que já havia sido judicialmente revisado.

O enriquecimento sem causa é vedado; o banco beneficiou-se economicamente da cobrança indevida, devendo restituir os valores apurados sobre a totalidade do contrato.

A decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais de correção monetária (desde o desembolso) e juros de mora (desde a citação), conforme artigo 405 do Código Civil.

O depósito parcial realizado não afasta a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1º, do CPC, que incidem sobre o saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A instituição financeira permanece responsável pela restituição de indébito mesmo após a portabilidade do contrato, quando se beneficia de saldo devedor apurado com base em cláusulas abusivas”;
2.

“A incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC ocorre sobre o saldo remanescente, quando não houver pagamento integral e tempestivo”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8038230-86.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

BANCO PAN S/A
e Agravado
JANETE DA PAIXÃO LOPES DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA